Tribunal: TJES
Processo: 5011550-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011550-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: PRISCILA ROSA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5011550-84.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A

RECORRIDO: PRISCILA ROSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. OFERTA “ITBI E REGISTRO GRÁTIS” VINCULANTE AO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. ABUSIVIDADE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória proposta pela requerente, ora recorrida, pela qual narra, em síntese, que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a ré, que apresentou oferta veiculada via e-mail institucional em 12/09/2023, mencionando a isenção de despesas com ITBI e registro cartorário ("ITBI e Registro Grátis"). Aduz que a oferta não foi cumprida, uma vez que a requerida passou a efetuar cobranças indevidas, relativas a tais encargos, junto ao seu extrato financeiro, que não foram pagas, gerando dívida inexistente. Por tais razões, requer a declaração de inexistência dos débitos relativos ao ITBI e taxas de registro, a obrigação de fazer consistente na baixa das cobranças e a condenação da ré ao pagamento de indenização material em dobro, e por danos morais.

2. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos, nos seguintes termos:
“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a)

DECLARAR a inexistência de débitos da autora perante a ré referentes a ITBI e Taxas de Registro vinculados ao contrato objeto da lide; b) DETERMINAR que a ré promova a baixa definitiva de tais cobranças em seus sistemas (conforme extrato de ID 66676701), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$3.000,00 (três mil reais); c) CONDENAR a ré à restituição em dobro dos valores comprovadamente pagos pela autora a título de ITBI e Registro, corrigido monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal; d) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.”

3. Em sede recursal, a Requerida MRV ENGENHARIA, ora Recorrente, alega regularidade em sua conduta, pugnando pela improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

4. No mérito, em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade na cobrança do ITBI e registro do imóvel, referente ao negócio jurídico objeto da lide. Isso porque, conforme salientado na sentença, a própria requerida apresentou proposta/oferta no sentido de isentar a requerente das cobranças de ITBI e registro do imóvel adquirido, como se depreende do seguinte trecho:

“No caso, observa-se que a autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, colacionando ao ID 66676695 a comunicação da própria requerida prometendo a isenção dos encargos através de e-mail institucional datado de 12/09/2023. Em contrapartida, a ré não demonstrou que a autora estaria excluída da promoção por critérios objetivos e claros informados previamente, limitando-se a invocar cláusulas contratuais padrão que são mitigadas pela oferta específica. O extrato financeiro acostado aos autos (ID 66676701) confirma a persistência das cobranças indevidas sob as rubricas de "ITBI/Registro", com parcelas em aberto, configurando falha na prestação do serviço.”

5. Verifico, por outro lado, que a parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva perpetrada, vedada pelos artigos 30 e 39, V do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

6. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação na cobrança dos valores referente ao ITBI e registro, em relação à contratação objeto da lide, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem, declarando a inexistência de dívida, bem como no que tange à reparação do montante pago indevidamente pela Recorrida, e dos danos morais, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

7. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença no valor de R$ 3.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)